Tribunal: TJPA
Processo: 0816788-71.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816788-71.2023.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS SOARES DE PINHO, JAMAYNA KATIA SOARES DE PINHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE CURATELADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DEMANDA ENVOLVENDO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BENEFÍCIO VINCULADO AO IGEPREV. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL STJ. MÉRITO. APELAÇÃO PARA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL COM CONDICIONANTES. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO SE REVERTERÁ EM BENEFÍCIO DA CURATELADA VINCULADA A NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE CONTA PARA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA ABERTA PELO JUÍZO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE PARA DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRESENTES AUTOS DO DESTINO DO DINHEIRO OBJETO DO ALVARÁ. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CURADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MONTANTE A SER GERENCIADO NO FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME.

1- Reconhecimento da competência da 2ª Turma de Direito Público para julgamento da ação de alvará judicial para empréstimo consignado pela interditada, pensionista de servidor público estadual vinculada ao IGEPREV. Precedente Corte Especial STJ. Embargos de declaração da apelante prejudicado.

2 –
Mérito
: A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que ao julgar procedente o pedido de alvará Judicial para contrair empréstimo consignado no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em nome da curatelada pela necessidade de adimplemento de dívida em seu nome objeto de processo de execução em trâmite perante a Justiça Federal com determinação de bloqueio da pensão por morte da recorrente, determinou condicionantes no deferimento do pedido.

3- Inexistência de incompetência do Juízo quanto à determinação de depósito do valor do empréstimo em conta vinculada ao Juízo Federal perante o qual tramita a execução judicial em que a apelante é executada.
Conforme consta em decisão de ID 16609251, o juízo federal de 1º grau foi muito claro ao dispor que uma vez bloqueados os valores encontrados em nome da executada, o dinheiro seria depositado em conta do juízo federal cuja abertura já foi determinada na agência 2338 na Caixa Econômica Federal.

4 - Considerando que se trata de pessoa que se encontra interditada, necessária a manutenção da condicionante estipulada pelo magistrado de 1º grau, tendo em vista que a abertura de conta já foi determinada pelo juízo federal em decisão de bloqueio, bem como não se confunde a determinação de prestação de contas pelo curador do dinheiro a ser liberado no presente processo, determinação que não se confunde com a prestação de contas anual a ser realizada perante o juízo da Curatela.

5 –
Embargos de declaração prejudicados. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar prejudicado os embargos de declaração e
conhecer e
negar provimento ao apelo,
mantendo integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAMAYNA KÁTIA SOARES DE PINHO, representada pelo seu curador ANTÔNIO CARLOS SOARES DE PINHO,
contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que nos autos do
pedido de autorização para empréstimo consignado em caráter de urgência,
deferiu pedido de expedição de alvará, nos termos do seguinte dispositivo:

“ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de expedição de alvará destinado a empréstimo consignado junto ao BANPARÁ, em nome da interditada, devendo constar expressamente no ALVARÁ que o crédito deverá ser depositado em conta judicial indicada pelo Juízo da 11ª Vara Cível Federal de Belém, exclusivamente para o pagamento da dívida e eventuais custas judiciais referentes ao processo de execução n. 1011585-35.2022.4.01.3900, devendo o curador COMPROVAR nestes autos, a realização tanto do empréstimo, quanto do depósito em favor do credor e a extinção da dívida, sob pena de eventualmente vir a ser pessoalmente responsabilizado.

Condeno a requerente no pagamento das custas processuais.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, em virtude de inexistência de contraditório.”

Narra a inicial, em síntese, que a interditada por meio de seu curador ingressou com o presente procedimento de jurisdição voluntária de pedido de autorização para contrair empréstimo consignado perante o Banpará, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), com a devida expedição de Alvará Judicial.

Relata que é pensionista de servidor público, sua única renda, e que além de fazer vários tratamentos psicológicos em decorrência do diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica e de obesidade mórbida, encontra-se em estado de vulnerabilidade sem condições de manter sua subsistência, em decorrência de bloqueio bancário de seu benefício, nos autos do Processo nº 1011585-35.2022.4.01.3900 em tramitação perante a 11ª Vara Federal Cível da Comarca de Belém, decorrente de dívida com a Caixa Econômica Federal no valor R$ 225.713,35 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos).

No ID nº 16609261, a autora requereu que o valor do empréstimo seja creditado em conta bancária de sua patrona, Bianca Silva do Rosário por estarem suas contas bancárias todas com restrições e bloqueio judicial para pagamento de dívida.

O Ministério Público em primeiro grau ofertou parecer, manifestando-se favorável ao deferimento do pedido e expedição de alvará judicial (ID nº 16609279), sobrevindo a sentença apelada.

Inconformada, alega a apelante que a decisão merece parcial alteração, discutindo-se apenas sobre o juiz condicionar a forma, como e onde a deverá receber o empréstimo.

Argumenta que o magistrado ordena que “
devendo constar expressamente no ALVARÁ que o crédito deverá ser depositado em conta judicial indicada pelo juízo da 11ª Vara Cível Federal de Belém, exclusivamente para o pagamento da dívida e eventuais custas judiciais referentes ao processo de execução n. 1011585-35.2022.4.01.3900”,
adentrando além de suas limitações, impõe ao juiz federal que abra uma conta judicial dentro de um processo em tramitação na justiça federal para ser inserido no alvará judicial que tramita na esfera estadual.

Defende que a comprovação da quitação pode ocorrer de outras maneiras nos autos.

Aduz que, quanto a responsabilização contida na parte final da sentença, sob pena de eventualmente vir o curador ser pessoalmente responsabilizado, considerando que os autos envolvem apenas alvará judicial e não ação de prestação de contas ou interdição, não é, portanto, o juízo da 3ª Vara competente para tal feito, uma vez que o processo de interdição ocorreu no foro de Belém.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma parcial da sentença pela liberação do alvará sem que o juiz interfira na forma e condição em que a apelante vai receber o referido empréstimo, preservando a autonomia das partes e os princípios da intimidade e vida privada, bem como se manter as condições impostas, ultrapassa os limites legais do juiz.

Tratando-se de feito de jurisdição voluntária, não há contrarrazões recursais.

Remetidos os autos para este Tribunal, foram inicialmente distribuídos para relatoria do Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães que determinou a intimação da recorrente para comprovação da hipossuficiência financeira (ID nº 16817702), tendo a apelante procedido ao recolhimento do preparo recursal (ID nº 16830336).

Ato contínuo, identificando se tratar de demanda envolvendo servidor público estadual, o Desembargador que me antecedeu na relatoria do feito determinou a redistribuição dos autos para uma das Turmas de Direito Público (ID nº 16957015), decisão recorrida por meio de embargos de declaração.

Alega o embargante a existência de erro material pois a apelante é pensionista, não se tratando de servidora pública estadual, com a competência da Turma de Direito Privado para julgamento do feito.

Os autos vieram-me redistribuídos, ocasião em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º Grau que ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID nº 1720238).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
reconheço a competência da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal para julgamento da demanda
por se tratar na espécie de pedido de alvará judicial para empréstimo consignado de pensionista de servidor público estadual.

Tenho isso porque, a decisão de declínio de competência de ID nº 16957015 se mostra em consonância com precedente determinante oriundo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EREsp nº. 1.163.337/RS, embargos de divergência interposto inclusive por pensionista de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se transcreve:

QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SER. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO
.

1.- Recursos referentes a limite percentual de desconto em pagamento de empréstimo consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º,
XI). 2.- Compete, porém, à 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de recursos referentes a empréstimo consignado, contraído por devedor não-servidor público, realizado mediante convênio com empresas privadas. 3.- Embargos de Divergência que deverão ser redistribuídos a dos autos a um dos E. Ministros integrantes da C. Primeira Seção. (EREsp 1163337/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 12/08/2014)

Na hipótese em julgamento, cuida-se de pedido de alvará para crédito concedido a
pensionista
do IGEPREV, com previsão de pagamento do mútuo por meio de desconto em folha de pagamento, enquadrando-se a operação na tabela correspondente ao código 25467 do BACEN - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal
consignado
para trabalhadores do setor
público
.

Tratando-se de aposentado/pensionista do IGEPREV, aplica-se, por analogia, a tabela relativa a crédito pessoal para trabalhadores do setor
público
.

Assim, entendo competente a 2ª Turma para julgamento do presente apelo e, via de consequência,
julgo prejudicado os embargos de declaração opostos no ID nº 17001988
, passando ao julgamento do mérito do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e passo à análise.

Pretende a apelante a reforma parcial da sentença para que não haja as condicionantes estipuladas pelo juízo no alvará judicial em relação ao depósito do empréstimo por ele autorizado, sob alegação de incompetência do magistrado por não se tratar de ação de prestação de contas e por não poder determinar ao Juízo Federal que proceda a abertura de conta.

No que concerne a alegação de incompetência do magistrado sentenciante para determinação ao Juízo Federal de abertura de conta para fins de pagamento da dívida objeto da execução que ensejou o pedido de alvará judicial, verifico que não há como serem acolhidas as razões recursais.

Com efeito, da leitura da decisão de ID nº 16609251 proferida pelo Juiz Federal nos autos da execução em que a apelante é executada, restou expressamente consignado que uma vez bloqueados valores encontrados nas contas da ora apelante, o dinheiro seria destinado para conta do juízo federal a ser aberta na agência 2338 na Caixa Econômica Federal, o que afasta o argumento de imposição indevida pela sentença recorrida tampouco de incompetência do juízo estadual.

Nesse aspecto, julgo pertinente transcrever o parecer ministerial do
custus legis
na mesma direção:

“Ademais, verifico que também consta nos autos que houve o efetivo bloqueio dos valores (ID 16609253), havendo determinação expressa no recibo da ordem de bloqueio de que a restrição não poderia recair sobre contas-salário, ou seja,
o contexto probatório, apesar de não exaustivo, nos leva a crer primeiramente que há determinação de abertura de conta para depósitos em nome do juízo federal relacionados a execução em que a autora é executada, bem como de que a ordem judicial não recaiu sobre conta salário em nome da executada, o que se confirma por meio dos extratos de ID 16609268, 16609269 e 16609270, que tratam de contas correntes.

Nesse cenário, e considerando que se trata de pessoa que se encontra interditada, entendo necessária a manutenção da condicionante estipulada pelo magistrado de 1º grau, tendo em vista que a abertura de conta já foi determinada pelo juízo em decisão de bloqueio.

Uma vez depositados os valores do empréstimo na conta do juízo, caberá a executada peticionar nos autos que se encontram em trâmite na justiça federal quanto a possíveis devoluções relacionadas a excedentes do total da execução, conforme entendimento da jurisprudência pátria(...)” (ID nº 17203238 – pág. 7)

Infere-se, portanto, que não se verifica no caso em comento a alegada incompetência do juízo no que tange a conta a ser depositado o valor do empréstimo para o qual pleiteia o alvará judicial.

Por outro lado, quanto à alegada incompetência por não se tratar o juízo do competente para prestação de contas, com determinação para que o curador comprove nestes autos, a realização tanto do empréstimo, quanto do depósito em favor do credor e a extinção da dívida, sob pena de eventualmente vir a ser pessoalmente responsabilizado, também não se verifica condições de acolhida ao recurso.

Cediço que o alvará judicial, ação de jurisdição voluntária, é o meio adequado para pleitear empréstimo consignado em favor de curatelado, cujo deferimento somente pode ocorrer quando houver manifesto benefício, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do Juiz.

No entanto, nos procedimentos desta natureza, há que se ater a provas incontestáveis de que o empréstimo se reverta no melhor interesse da pessoa incapacitada de praticar os atos da vida civil, razão pela qual v
erifico que o deferimento do pedido com as condicionantes ora impugnadas visa ao atendimento dos interesses da interditada, com o devido acompanhamento do adimplemento da dívida para qual foi deferido o alvará, providências que competem ao juízo do presente feito e não se confundem com a prestação de contas da Curatela.

Em que pese as alegações recursais, constata-se que, como bem observado pela diretiva apelada, em demandas envolvendo interesses de incapazes como a apelante interditada, o deferimento do pedido de alvará para empréstimo deve ser efetivamente administrado de forma a beneficiá-la.

Havendo a comprovação da existência de dívida em processo judicial que necessita ser adimplida com empréstimo entendo correto as condicionantes ora impugnadas, eis que a consignação de
“sob pena de eventualmente vir a ser pessoalmente responsabilizado”
se refere ao presente alvará e não a prestação anual da curatela
.

Nessa direção vem decidindo os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL DE INTERDITADO JUDICIALMENTE
. PESSOA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Há que ser autorizada a alienação do único bem imóvel pertencente ao Curatelado, idoso e com sérios problemas de saúde, tendo inclusive se submetido a cirurgia, objetivando uma melhor qualidade de vida. 2. Tal solução se revela mais razoável, aplicando a lei aos fins sociais a que ela se destina, entre os quais a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, submetendo o valor patrimonial ao existencial.
3. A alienação do bem não poderá ocorrer em valor inferior à avaliação já realizada,
cujo produto deverá ser depositado em conta judicial vinculado ao Juízo da interdição, somente sendo liberado mediante comprovada necessidade do Curatelado e prestação de contas pelo Curador
, sob a supervisão do Representante do Ministério Público, nos termos da legislação civil
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03858604020148090013, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ

JUDICIAL
. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E BANHEIRA EM BENEFÍCIO DO INCAPAZ
.

Diante do laudo médico atestando a patologia do interditado e da necessidade de utilização de cama hospitalar e banheira para facilitar seus cuidados,
mostra-se possível o deferimento de
alvará
autorizando a realização de
empréstimo
para aquisição de tais bens,
mediante prestação de contas
. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível, Nº 70068975929, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 29-06-2016)

Dessa forma, atendendo às peculiaridades do caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
julgo prejudicado os embargos de declaração
e, na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2024